Tribunal: TJDFT
Processo: 0011756-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MENSALIDADES PAGAS APÓS A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.
1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a administradora, quanto a operadora do plano de saúde, devem ser consideradas partes legítimas para figurar no pólo passivo de demanda objetivando o restabelecimento de vínculo contratual rescindido irregularmente, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da rescisão contratual.
2. Deferida a tutela de urgência, determinando o restabelecimento da vigência do contrato de adesão a plano de saúde, o posterior requerimento de rescisão contratual formulado pelo pela parte autora na via administrativa, não tem o condão de acarretar a perda superveniente do interesse processual, ante a necessidade de exame da tese de ilegalidade da conduta das rés, invocada como fundamento da pretensão indenizatória por danos morais e da pretensão de repetição do indébito.
3. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. Evidenciado que, na hipótese dos autos, o plano de saúde foi rescindido unilateralmente, sem observância das normas de regência, tem-se por caracterizada a ilegalidade da conduta das empresas rés.
5. A rescisão unilateral do contrato de adesão a plano de saúde, por si só, não se mostra suficiente para ensejar abalo psicológico de grande intensidade, apto a ensejar danos morais passíveis de indenização.
6. Tendo sido determinado o restabelecimento da cobertura do plano de saúde, por força de tutela de urgência, não há razão para que seja assegurado à autora o ressarcimento dos valores pagos após a rescisão unilateral do contrato.
7. Apelações Cíveis interpostas pelas rés conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e não provida.